Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-59.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-59.2008.8.14.0006

APELANTE: EDGAR ALVES DE OLIVEIRA, MAX FERNANDES DE ALMEIDA PIRES, WARLEM DOS SANTOS PINHEIRO, ZENILDO DIAS COSTA, DOUGLAS SILVA REIS, WILLIAM ANDERSON ANCHIETA SANTOS, WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INSUBSISTENCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA DOIS RÉUS. MENORIDADE RELATIVA. DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, no inquérito e perante a autoridade judicial são firmes e seguros e encontram-se em consonância ao apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelos apelantes;

2.

A violação de domicílio meio necessário à prática do crime de roubo, fica absorvida por esse,

3.

Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, necessário que a pretensão seja legítima ou, ao menos, que o agente a suponha legítima, passível de ser cobrada pela via judicial;

4.

O crime de roubo caracteriza-se não só pela subtração de coisa móvel da vítima, mas também pela grave ameaça ou violência, o que ficou demonstrado nos autos, sendo incabível falar em desclassificação para o crime de violação de domicílio e/ou exercício arbitrário das próprias razões;

5.

Não cabe a revisão e reforma da dosimetria da pena na sentença, posto que houve fundamentação idônea nos fundamentos impugnados, valorados de forma concreta e individualizada ao caso, não merecendo reformas;

6.

Sendo os Réus W.D.S.P. e D.S.R. menores de 21 anos à época do crime, conta-se o prazo prescricional pela metade, de acordo com o art. 115, do CPB;

7.

Decorrido o prazo de 9 (nove) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, prescrito está o crime imputado aos recorrentes W.D.S.P. e D.S.R.
, no presente caso;

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos por Edgar Alves de Oliveira, Max Fernandes de Almeida Pires, Warlem dos Santos Pinheiro, Zenildo Dias Costa e William Anderson Anchieta Santos
, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em face de
Douglas Silva Reis e Wederson dos Santos Pinheiro
,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002081-59.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES:

- WILLIAN ANDERSON ANCHIETA SANTOS (Advogado: Marcelo Leandro da S. Amaral, OAB/PA 20.474 e Wander Cleydson M. Menezes, OAB/PA 22.932);

- WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO (Defensor Público Francisco Robério C.P.Filho);

- WARLEN DOS SANTOS PINHEIRO (Defensor Público Arquise José F. de Melo);

- MAX FERNANDES DE ALMEIDA PIRES (Defensor Público Francisco R.C.P.Filho);

- DOUGLAS SILVA REIS (Defensor Público Francisco Robério C.P.Filho);

- ZENILDO DIAS COSTA (Defensor Público Francisco Robério C.P.Filho);

- EDGAR ALVES DE OLIVEIRA (Defensor Público Arquise José F. de Melo).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
WILLIAN ANDERSON ANCHIETA SANTOS, WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO, WARLEN DOS SANTOS PINHEIRO, MAX FERNANDES DE ALMEIDA PIRES, DOUGLAS SILVA REIS, ZENILDO DIAS COSTA e EDGAR ALVES DE OLIVEIRA
,
em face de sentença prolatada na data de 24/12/2017, pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal Única da Comarca de Ananindeua, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso de pessoas), fixando-lhes a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa; 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa; 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa; 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa; 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, e; 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, respectivamente.

A denúncia foi recebida na data de 13 de novembro de 2018.

Em suas
razões recursais
(06/04/2018)
Warlen dos Santos Pinheiro e Edgar Alves de Oliveira
requereram a desclassificação para invasão de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões e revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; revisão dos motivos do crime da dosimetria da pena de Edgar Alves de Oliveira.

Em suas
razões recursais
(06/04/2018) os recorrentes
Wederson dos Santos Pinheiro e Douglas Silva Reis
requereram o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

Em suas
razões recursais
(06/04/2018), o recorrente
Max Fernandes de Almeida Pires e Zenildo Dias Costa
requereram a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas; e revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores da culpabilidade e consequências do crime.

Em suas razões recursais (20/09/2021) o apelante
Willian Anderson Anchieta Santos
requereu a desclassificação do delito para violação de domicílio e/ou exercício arbitrário das próprias razões e revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores da culpabilidade e consequências do crime.

Em sede de
contrarrazões
(05/10/2018), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, dado parcial provimento à apelação reconhecendo tão somente a prescrição retroativa em favor de Wederson dos Santos Pinheiro e Douglas Silva Reis.

Contrarrazões ao recurso do apelante Willian Anderson Anchieta Santos (31/10/2023), onde o MP requereu o conhecimento e seja julgada improcedente a apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou (12/12/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento dos recursos de Willian Anderson Anchieta Santos, Warlen dos Santos Pinheiro, Max Fernandes de Almeida Pires, Zenildo Dias Costa e Edgar Alves de Oliveira e provido os recursos interpostos por Douglas Silva Reis e Wederson dos Santos Pinheiro com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I – DA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FAVOR DE WEDERSON DOS SANTOS PINHEIRO E DOUGLAS SILVA REIS

Examinando os autos, verifico que a apelação interposta pelos apelantes Wederson dos Santos Pinheiro e Douglas Silva Reis não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença condenatória foi publicada em 24/12/2017 (ID 17147833 – págs. 315-328), tendo decorridos 09 (nove) anos entre esta data e a data do recebimento da denúncia que ocorreu na data de 24/03/2008 (ID 17147809, Pág.127).

Observo que o prazo prescricional na modalidade retroativa se computa analisando o prazo prescricional fixado na sentença de acordo com a pena
in concreto
e retroagindo até a data do recebimento da denúncia.

A sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade a ambos os recorrentes de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

O art. 110, § 1.º do CPB destaca que o prazo prescricional depois da sentença penal condenatória para o trânsito em julgado regula-se pela pena em concreto.

Ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.

Os recorrentes, entretanto, eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, implicando na redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP).

Inicialmente verifico que a prescrição se regula pela regra do art. 109, III, do CPB, que dispõe que prescreve em doze anos se o máximo da pena é superior a quatro e inferior a oito anos, cujo prazo é reduzido pela metade – 6 (seis) anos - se os autores do delito forem menores de vinte e um anos na época dos fatos, na forma do art. 115, do CPB.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram 09 (nove) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade dos recorrentes Wederson dos Santos Pinheiro e Douglas Silva Reis nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

II - DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FACE DE MAX FERNANDES DE ALMEIDA PIRES E ZENILDO DIAS COSTA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes Max Fernandes de Almeida Pires e Zenildo Dias Costa em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas Douglas Serra da Silva, Moisés Borges da Silva, Jorgenilson Silva Gatinho e Cleibson Serra da Silva tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme pode-se comprovar pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 17147804, Pág.71) e Auto de Entrega (ID n.º 17147804, Pág.73).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Jorgenilson Silva Gatinho:

Douglas Serra da Silva em Juízo declarou:

Moisés Borges da Silva, ouvido narrou a prática do delito e reconheceu os recorrentes:

E Clebson Serra Silva, além de seu depoimento procedeu ao reconhecimento dos autores do delito:

Em sede de instrução criminal as vítimas confirmaram suas declarações realizadas em sede de inquérito policial, inclusive fazendo o procedimento de reconhecimento dos acusados, face a grande quantidade de pessoas que praticaram o fato.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelos recorrentes. Uma vez presos em flagrante delito, as vítimas apontaram com certeza indubitável a autoria do crime por parte dos apelados. O procedimento do reconhecimento de pessoas é feito quando houver dúvida razoável sobre quem foi o autor do delito.

Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. 2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

III - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E/OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES REQUERIDO NAS APELAÇÃO DE WARLEN DOS SANTOS PINHEIRO, EDGAR ALVES DE OLIVEIRA E WILLIAM ANDERSON ANCHIETA.

A Defesa requer seja desclassificado o crime de roubo para violação de domicílio e/ou exercício arbitrário das próprias razões alegando que os recorrentes invadiram a residência das vítimas para um “acerto de contas” com o indivíduo de apelido “Lourinho” e que não tinham o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel, elemento essencial para a caracterização do crime de roubo.

Essa tese, não merece prosperar, posto que está isolada nos autos. Ademais, não pe necessário invadir a casa alheia e declarar “é um assalto!” para caracterizar o crime de roubo. O crime de roubo se caracteriza pela consubstanciação de fatos com o tipo. Ocorreu a violência e a subtração de coisa alheia móvel, não há que se dizer que não houve dolo na sua prática.

O elemento distintivo entre esses delitos (violação de domicílio e/ou exercício arbitrário das próprias razões) e o de roubo é a violência ou grave ameaça necessária para a configuração deste último, delito complexo que tem por finalidade tutelar além do patrimônio, a integridade física e psíquica da pessoa. Com efeito, tanto a peça do inquérito policial, quando a denúncia define bem o tipo penal. Trata-se de crime de roubo, uma vez que os recorrentes cercaram as vítimas e subtraiu-lhes coisa alheia móvel mediante coação.

Questiona-se se houve ou não o dolo para a configuração do tipo. O dolo é a intenção do agente em tomar aquele objeto para si. Segundo a defesa dos recorrentes, a intenção não era cometer o crime de roubo, mas tomar “acertar as contas com o indivíduo de nome Lourinho”, ocasião em que, na intenção de ter de volta o celular que este roubara da esposa de um dos recorrentes, foram eles mesmo sair em buscas do terceiro. No desenrolar dos fatos, acabaram adentrando sem permissão na residência da vítima.

Não podemos aceitar essa tese. Doutrinariamente, o dolo neste caso classifica-se como alternativo. O agente quer o resultado independentemente de um resultado ou outro. O que se produziu, de concreto foi a subtração de bens móveis de propriedade das vítimas, e que foram subtraídos mediante grave ameaça, posto que invadiram a residências delas, aplicando a algumas vítimas diversas “pauladas” com um pedaço de madeira.

Configurado a violência, a redução da capacidade de resistência da vítima e a subtração de coisa alheia móvel caracterizam o crime de roubo. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - MÉRITO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU FURTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DA PRETENSÃO DEDUZIDA – MANTIDA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se alegação de nulidade por ausência de justa causa para o ingresso no domicílio da agente, pois o contexto fático probatório demonstra presentes as fundadas razões a autorizar referido o ingresso. Além disso, demonstrado o regular exercício de atribuições investigativas e, as circunstâncias fáticas que antecederam a entrada na residência evidenciam, a meu ver, as fundadas razões que justificam a medida. 2. In casu, considerando a grave ameaça empregada no crime, a subtração ocorrida e diante da inexistência de indicativos da alegada pretensão supostamente legítima, é incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou para o crime de furto. 3. Comprovado que o crime de roubo foi praticados com emprego de arma branca, por meio dos depoimentos seguros da vítima, ainda que não tenha havido a apreensão do artefato, é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII do parágrafo 2.º do artigo 157, CP. 4. Pena de multa mantida no patamar aplicado, posto que guarda proporcionalidade com a pena privativa e atendeu ao critério trifásico de dosimetria. Recurso não provido.”

(TJ-MS - APR: 00009005020228120018 Paranaíba, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, necessário que a pretensão seja legítima ou, ao menos, que o agente a suponha legítima, passível de ser cobrada pela via judicial. Além disso, somente cabe quando a satisfação for buscada contra o patrimônio de quem seria devedor da pretensão e não de terceiro, como no caso dos autos. Logo, deve ser afastada a desclassificação operada. Outrossim, demonstrada a subtração mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca (adaga) e concurso de agentes, configurado se encontra o crime de roubo duplamente majorado. As vítimas não possuíam qualquer relação com o acusado anteriormente, não tendo qualquer razão para querer prejudicá-lo ou acusá-lo falsamente, pelo que deve ser dada plena credibilidade às suas declarações. Condenação decretada. Tendo a sido a violação de domicílio meio necessário à prática do crime de roubo, fica absorvida por esse, assim como os danos causados a outros bens das vítimas, decorrentes da violência empregada, circunstâncias que, por aumentar a reprovabilidade da conduta, devem ser valoradas na aplicação da pena. Por maioria, apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo improvido.”

(TJ-RS - ACR: 70057539074 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 10/05/2017, Quinta Câmara Criminal - Regime de Exceção, Data de Publicação: 16/05/2017)

Ademais, a fundamentação da sentença recorrida e sua parte dispositiva são bem claras na imputação do tipo penal do crime de roubo consumado ao apelante.

IV – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO NO MENOR PATAMAR EM BENEFÍCIO DE WARLEN DOS SANTOS PINHEIRO, EDGAR ALVES DE OLIVEIRA, MAX FERNANDES ALMEIDA, ZENILDO DIAS COSTA E WILLIAM ANDERSON ANCHIETA

IV.I – PARA TODOS: VETORES DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama todos os recorrentes por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequencias do crime. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime.

Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado, pois o tipo é apenas a subtração da coisa móvel mediante violência ou grave ameaça. No caso presente houve a invasão da casa das vítimas em período noturno, um grupo de 15 pessoas, quebrando janelas e portas, além de aplicar “pauladas” em uma delas demonstram uma culpabilidade elevada. Logo, a valoração da circunstância será mantida.

b)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o crime abalou de forma grave a família.

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

A invasão de uma residência por uma turba no período noturno, agredindo alguns da família, e acordando com “pauladas”, com certeza, não pode ser considerada inerente ao tipo penal. Logo, referido vetor será valorado.

IV.II – PARA ZENILDO DIAS COSTA E EDGAR ALVES DE OLIVEIRA: DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que os recorrentes agrediram a vítima Clebson a pauladas.

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

No caso presente, as circunstâncias foram bem pontuadas posto que o modo de execução (pauladas na vítima), em uma residência no período noturno para a prática do crime de roubo caracteriza referida circunstância, de modo que será mantida.

IV.III – PARA EDGAR ALVES DE OLIVEIRA: MOTIVOS DO CRIME

Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso presente, o recorrente queria vingar-se de um indivíduo conhecido como “Lourinho”, que aparentemente tinha subtraído o celular de sua esposa. Com esse desejo de se vingar induziu seus companheiros de crime a invadirem uma casa onde provavelmente residia o terceiro que subtraíra o telefone extrapola o tipo previsto, sendo fundamentação idônea de modo a garantir a manutenção da valoração.

Dessa forma,
conheço e nego provimento aos recursos
interpostos pelos recorrentes Edgar Alves de Oliveira, Max Fernandes de Almeida Pires, Warlem dos Santos Pinheiro, Zenildo Dias Costa e William Anderson Anchieta Santos, nos termos da fundamentação.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Douglas Silva Reis e Wederson dos Santos Pinheiro

pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso III c/c 110, §1º e 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024